Tribunal: TJDFT
Processo: 0720703-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA. COVID-19. CONFECÇÃO DE LAUDO MÉDICO PERICIAL COMPLEMENTAR. NÃO OBRIGATORIEDADE DE ATENDER À QUESITAÇÃO FEITA PELA DEFESA. SUFICIÊNCIA DOS RELATÓRIOS MÉDICOS EMITIDOS. COMORBIDADE CONTROLADA. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O juízo da VEP determinou a avaliação médica e a confecção de laudo circunstanciado e urgente, para o caso de reeducando com risco concreto de complicações no ambiente carcerário e relatório suscinto para os casos de apenado passível de tratamento médico no âmbito do sistema prisional.
2. No caso, havendo demonstração inequívoca de que, conquanto a reeducanda pertença ao grupo de risco do contágio pela COVID-19, a sua comorbidade está sob controle médico e medicamentoso, não há falar em ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, tampouco ao direito à vida e à saúde da recorrente, em razão do indeferimento razoável e fundamentado de complementação do laudo médico, nos termos quesitados pela defesa.
3. Recurso conhecido e desprovido.